Tribunal: STF
Processo: AI 453060
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-11-09
Data de publicação: 2004-11-09

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA À
CONSTITUIÇÃO. SÚMULA 279-STF.
I. - Somente a ofensa direta à
Constituição autoriza a admissão do recurso extraordinário. No caso,
 o acórdão limita-se a interpretar normas infraconstitucionais.
II.
 - Verifica-se que o tribunal a quo reconheceu o direito dos autores
 ao benefício pleiteado, restando pendente apenas a questão relativa
 ao preenchimento das condições necessárias à implementação do
benefício, discussão essa que não pode ser levada a efeito em
recurso extraordinário, a teor do óbice contido na Súmula 279-STF.
III. - Agravo não provido.